Tribunal: TJDFT
Processo: 0000624-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000624-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme apontado pela parte interessada na manutenção do ato reclamado na petição id 13071344, assim suscitado na manifestação do Ministério Público (id 15765771), nos autos da ADPF no 615, o Supremo Tribunal Federal determinou a “suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013", a matéria posta em discussão nesta Reclamação. Assim, SUSPENDA-SE o curso da presente Reclamação até decisão definitiva da Corte Suprema da ADPF 615/DF. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2020 20:24:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador